Tribunal: TJBA
Processo: 8128404-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128404-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA registrado(a) civilmente como BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. ART. 319, II, DO CPC. NECESSIDADE DE MERA INDICAÇÃO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA FILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128404-80.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA MADALENA OLIVEIRA SILVA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento a apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça